Tribunal: TJPA
Processo: 0025546-90.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025546-90.2005.8.14.0301

APELANTE: JOAO TEIXEIRA MARQUES DOS REIS

APELADO: IVANA BARBOSA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025546-90.2005.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:
JOÃO MARQUES TEIXEIRA DOS REIS

ADVOGADO:
REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA, OAB/PA 1.746

APELADO:
IVANA BARBOSA FREITAS

ADVOGADOANDRÉA CARLA DA SILVA MARQUES – OAB/PA 9.208

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. NO MÉRITO. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO COMPROVADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – A demanda foi ajuizada antes do decurso do prazo prescricional - Preliminar de Prescrição rejeitada,

2 – No Mérito. Apelante não se desincumbiu de comprovar a parceria e/ou a ciência de rateio da comissão entre os corretores de imóvel.

3 – Recurso conhecido e Não Provido

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOÃO MARQUES TEIXEIRA DOS REIS
, em face da sentença de ID. 6131176, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e constituiu o título executivo judicial na Ação Monitória ajuizada por
IVANA BARBOSA FREITAS
.

Na origem, o apelado ajuizou ação monitória amparada em AUTORIZAÇÃO DE ANÚNCIO DE VENDA DE IMÓVEL, devidamente assinado pelo réu e, RECIBO DE PAGAMENTO DE COMISSÃO no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) referente ao pagamento de 50% do valor supostamente devido.

A parte requerida apresentou embargos monitórios no ID. 6131174, aduzindo, em síntese, que os documentos apresentados pela autora não são aptos a comprovar suas alegações, eis que
não são suficientes para configurar o reconhecimento de dívida líquida e certa, necessária a ensejar a formação do título executivo.

Não houve apresentação de Impugnação aos Embargos Monitórios.

Em sentença de id. 6131176, o Juízo de origem julgou procedente a monitória e constituiu o título executivo judicial.

Irresignada, a demandada interpôs recurso de apelação no id
6131177, onde alega preliminarmente a prescrição da cobrança, em virtude de a citação ter ocorrido somente após 8 (oito) anos após a prestação do serviço, em 24/11/2008. No mérito, alegou a ausência de prova quanto ao valor firmado entre as partes.

Ao final pugnou pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões não apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém, (PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Preliminarmente, no que tange a arguição de prescrição ressalto que a ação foi proposta dentro
do prazo prescricional, isto é, em 24.11.2005. Tendo a parte autora peticionado, em 10/12/2009, sob o Id. 6131171 requerendo o prosseguimento do feito, que culminou na ordem de mandado de citação ocorrida de forma tardia somente em 30.08.2011.

Assim, verifico nos autos, que a demora na citação ocorreu por culpa exclusiva do Poder Judiciário, haja vista que a apelada foi diligente no sentido de atender os atos que lhe competia visando à efetividade ao regular andamento do processo.

Desse modo, incide no caso a sumula 106 do STJ, cujo teor diz o seguinte:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.

S
endo assim, a prescrição alegada não se consumou.
Preliminar de Prescrição Rejeitada.

No mérito
,
incontroverso o negócio jurídico celebrado entre as partes, referente ao serviço de corretagem contratado, que originou o título debatido.

Ressalta-se que o ônus da prova compete à autora no que tange aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Nos termos do art. 333, CPC/73 – vigente à época)

Dessa forma, ao devedor compete a comprovação de inexistência da dívida, o pagamento do débito ou inexigibilidade da obrigação documentada, ônus do qual o apelante não se desincumbiu de demonstrar nos autos.

O Demandado não trouxe aos autos nenhum contrato de prestação de serviços firmados com outro corretor e, nem demonstrou ter dado ciência à corretora contratada de que a comissão seria rateada com outro(s) corretor(es).

Assim, ausente prova de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado e comprovado na inicial, deve o devedor arcar com o pagamento da dívida, embasada pela AUTORIZAÇÃO DE ANÚNCIO DE VENDA DE IMÓVEL, devidamente assinado pelo réu e, RECIBO DE PAGAMENTO DE COMISSÃO, apresentados pela parte autora.

Portanto, não merece reparos a sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se INALTERADO todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/04/2024